Tribunal: TJES
Processo: 5019256-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019256-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON SILVA AZEVEDO
AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em ação de revisão de contrato de consórcio contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

2)
O recorrente alega hipossuficiência e afirma que o indeferimento viola o acesso à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em aferir se os rendimentos comprovados pelo agravante são compatíveis com a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando os critérios de necessidade estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), cabendo ao magistrado indeferir o benefício quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

5)
A gratuidade de justiça destina-se a garantir o acesso à jurisdição àqueles sem recursos, não devendo servir como isenção generalizada para quem possui capacidade contributiva.

6)
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) apresentada comprova vínculo empregatício no cargo de "Engenheiro Projetista", com salário de R$ 12.002,00 mensais.

7)
As Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda demonstram rendimentos tributáveis de R$ 123.531,87 no ano-calendário de 2023 e de R$ 143.242,00 no ano-calendário de 2024, reforçando a capacidade econômica.

8)
Inexiste nos autos comprovação de despesas extraordinárias, como tratamentos de saúde de alto custo ou endividamento excessivo, capazes de comprometer a renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas iniciais em causa de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é afastada diante da comprovação de renda elevada incompatível com o benefício.

2. A ausência de demonstração de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência impede a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, §§ 2º e 3º do art. 99.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se os rendimentos comprovados pelo agravante são compatíveis com a concessão da assistência judiciária gratuita, à luz dos critérios de necessidade estabelecidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência desta Corte.

Como se sabe, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
iuris tantum
), de modo que cabe ao magistrado, no exercício do poder-dever de fiscalização, indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2º, do CPC).

Isso se justifica, porque a gratuidade de justiça destina-se a garantir o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente não dispõem de recursos, não devendo servir como isenção generalizada de custas para quem possui capacidade contributiva.

No caso, observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos contradizem frontalmente a alegação de miserabilidade jurídica.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital apresentada pelo próprio recorrente comprova vínculo empregatício ativo no cargo de "Engenheiro Projetista", com salário contratual atualizado de
R$ 12.002,00 (doze mil e dois reais)
mensais.

Ademais, a análise das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) reforça a capacidade econômica do agravante, porquanto no exercício de 2024 (ano-calendário 2023) auferiu rendimentos tributáveis no total de
R$ 123.531,87
.

Mais recentemente, na declaração referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), os rendimentos tributáveis ascenderam a
R$ 143.242,00
.

Importante salientar, porém, que o agravante não trouxe aos autos comprovação de despesas extraordinárias, como tratamentos de saúde de alto custo ou endividamento excessivo justificado, que pudessem comprometer a totalidade da renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas iniciais de ação cujo valor da causa é de R$ 20.000,00.

Portanto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.